Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-15.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – DUPLICATA MERCANTIL EMITIDA EM RAZÃO DE ALEGADA VENDA DE EQUIPAMENTOS DADOS EM COMODATO - INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – DUPLICATA MERCANTIL EMITIDA EM RAZÃO DE ALEGADA VENDA DE EQUIPAMENTOS DADOS EM COMODATO - INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA RECORRENTE, ACERCA DA EFETIVA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO – APONTAMENTO DO TÍTULO PARA PROTESTO QUE SE MOSTROU, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE INDEVIDO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ NÃO DEMONSTRADA A NECESSÁRIA CAUSALIDADE A JUSTIFICAR SUA EFETIVA EMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA – ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO HOSTILIZADA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000940-15.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante RODRIGUES
SALLES E CIA LTDA EPP, são apelados TRANSMORAES DE LOUVEIRA LTDA ME
e ILTON SILVA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
2
VOTO No: 42235
APEL.No: 1000940-15.2018.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA
APTE. : RODRIGUES SALLES E CIA LTDA-EPP
APDO. : TRANSMORAES DE LOUVEIRA LTDA-ME, E OUTRO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER,
E
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA DUPLICATA MERCANTIL EMITIDA EM
RAZÃO DE ALEGADA VENDA DE EQUIPAMENTOS
DADOS
EM
COMODATO
-
INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO
NOS
AUTOS
PELA
RECORRENTE, ACERCA DA EFETIVA COMPRA
DOS EQUIPAMENTOS PELA OCUPANTE DO POLO
ATIVO
APONTAMENTO DO TÍTULO PARA
PROTESTO
QUE
SE
MOSTROU,
PORTANTO,
ABSOLUTAMENTE INDEVIDO DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE IMPÕE, UMA
VEZ
NÃO
DEMONSTRADA
A
NECESSÁRIA
CAUSALIDADE
A
JUSTIFICAR
SUA
EFETIVA
EMISSÃO
DANO MORAL CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU
MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS
MALEFÍCIOS
EXPERIMENTADOS
PELA
RECORRIDA
ACERTO DA R. SENTENÇA

REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO
HOSTILIZADA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

RECURSO NÃO PROVIDO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 106/110, esta complementada com o
acolhimento dos Embargos de Declaração de fls. 120/121, nos moldes em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
3
proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de
Fazer, e com Indenização por Danos Morais, nos moldes em que proposta por
TRANSMORAES DE LOUVEIRA LTDA-ME, E OUTRO, contra RODRIGUES
SALLES E CIA LTDA-EPP, pela qual foi julgada procedente a demanda, para o
específico fim de: “declarar a inexistência do débito referente ao título
E000018426, mencionado em protesto (fls. 10), referente a nota fiscal (fls.
21), tornando definitiva a liminar concedida, que afastou a possibilidade de
protesto (fls. 38/41), bem como condenar a empresa-ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária, a partir do arbitramento (STJ, Súmula n.o 362) e
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (STJ, Súmula n.o 54;
e CC, art. 398)”. Na ocasião foi ainda liberado valor depositado nos autos a título
de caução em favor dos autores, sendo fato que, por fim, foi ainda condenada a
ré ao pagamento de custas, despesas processuais, além de arcar com os
Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em 20% sobre o valor
da condenação.
Sustenta a recorrente em razões de fls. 123/127, que a R.
Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão discutida nos autos,
uma vez que os equipamentos que vem indicados pala nota fiscal emitida, em
verdade foram dados em comodato aos recorridos, que ao fim do ajuste
acordado, deveriam providenciar sua devolução no mesmo estado que estes lhes
foram entregues, o que não aconteceu, de sorte que o valor apontado a protesto
nada mais é do que a conversão da obrigação de restituição dos bens
emprestados em perdas e danos, o que, inclusive não ilide a responsabilidade
dos autores comodatários pelo pagamento dos alugueres decorrentes da demora
na devolução dos bens, demora esta que não lhe possa ser atribuída, de sorte
que deve ser atribuído seu reconhecimento em desfavor dos recorridos, que ante
a não devolução dos bens passaram a ser os proprietários dos equipamentos
descritos no título protestado, com a consequente condenação dos autores ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque referentes a sua
aquisição, tanto é que pediu para que fosse acolhido seu inconformismo, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
4
decorrente reforma da R. Decisão incorretamente proferida.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 133/136), momento em que os recorridos pugnaram pela
integral manutenção da R. Sentença indevidamente hostilizada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a que fosse reapreciada a matéria já decidida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela ré não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Diante de tais argumentos introdutórios, e sempre bem
analisando a questão de mérito em si considerada, imperativo reconhecer que o
entendimento adotado pela D. Sentenciante se mostrou plenamente adequado ao
conjunto coligido ao todo processado, haja vista que os elementos de cognição
não permitem concluir pela regularidade do débito questionado no curso do
processo, uma vez que não se trata de compra de equipamento que foi
primeiramente fornecido a autora através de comodato, não logrando êxito a ré
em comprovar tal alegação, fato este acertadamente reconhecido pelo Juízo
quando da prolação da R. Sentença indevidamente atacada, nesse ponto
residindo o porquê de se dar por integralmente ratificado o posicionamento
adotado pela R. Sentença indevidamente hostilizada, sepultando assim os vazios
argumentos que a inconformada tenha deduzido na busca de justificar a conduta
assumida, sendo caso de transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
e bem lançados fundamentos adotados pelo Juízo quando do sentenciamento do
feito, pelos quais resultou bem definido que:
“Consta
na
exordial
que
a
empresa-autora
(TRANSMORAES) realizada o transporte de mercadorias, enquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
5
requerida (RODRIGUES SALLES) fornece combustível (óleo diesel) para os
caminhões. A requerente alega que alugou galpões para os veículos,
localizados na Rua Antônio Bonesso, 44, Bairro Santo Antonio, Louveira/SP,
sendo que, no local, já estaria instalado um reservatório de combustível,
que seria de propriedade da ré. A requerida, então, começou a fornecer
combustível no local, o que fez por 05 (cinco) anos, até que ocorreu a
desapropriação do imóvel, razão pela qual a requerente mudou de
estabelecimento. Solicitou a retirada do tanque, para entrega do imóvel
desapropriado, o que não foi atendido. Após, foi surpreendida com o
protesto do título n.o E000018426, do Tabelião de Notas e de Protesto de
Vinhedo, que simulava a venda de 01 (um) tanque e de 01 (uma) bomba de
combustíveis.
Por sua vez, a requerida alega que foi procurada pela
autora, em agosto/2009, para celebração de um contrato de prestação de
serviços entre as partes, que não foi formalizado.
Forneceu combustível até 17/02/2017, momento em que
soube da mudança de endereço da requerente. Solicitou o pagamento pelo
fornecimento e serviços prestados, incluindo o custeio da retirada dos
equipamentos em comodato, o que foi recusado, permanecendo os
equipamentos em situação de abandono por 11 (onze) meses, o que os
deixou sem condições de uso.
A requerida informou que, em agosto/2009, foi procurada
pela autora para formalização do contrato de prestação de serviços, que
nunca foi assinado (fls. 54). A fim de demonstrar sua alegação, juntaram aos
autos cópia de documento, sem assinaturas (fls. 71/74).
Todavia, as partes não trouxeram nenhum documento
comprobatório da entrega de óleo diesel no período da eventual recusa na
assinatura do contrato (2o semestre de 2009), tampouco documento da
entrega/instalação do tanque e bomba de combustível; razão pela qual não
se pode confirmar que existiu contrato e recusa na assinatura do
documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
6
A requerida mencionou que (fls. 56):
'Ou seja, não mais consumindo a REQUERENTE óleo
diesel, desde 17/02/2017, opôs a mesma, obrigação
totalmente desproporcional ao que havia ajustado, ainda
que de forma verbal, com a DEMANDADA, em franco
desrespeito ao avençado, eis que não assinou o ajuste
contratual escrito e mais, se recusou, após mais de 10
(DEZ) meses de cobrança, a devolver a bomba e tanque,
equipamentos de propriedade da REQUERIDA, não lhe
restando alternativa senão emitir nota fiscal de venda de
equipamentos e boleto para pagamento, com instrução
de protesto, já que todas as tentativas amigáveis para
solução dos problemas que a REQUERENTE criou não
surtiram efeito.'
Contudo,
embora
tenha
alegado
o
término
do
fornecimento de combustível, em 17/02/2017, a requerida não demonstrou o
pedido de devolução dos equipamentos e a recusa em fazê-lo. Contudo, a
autora confirmou que (fls. 02): 'Como tinha que entregar a área, o requerente
pediu para o requerido retirar o equipamento já que precisava entregar a
área livre de coisas. Fatos que ocorreram desde os meados do ano de 2017.'
(SIC).
Ainda que não exista contrato escrito acerca do
comodato, a requerente aceitou utilizar o equipamento existente, aderindo
ao modelo negocial alegado, por tal motivo, devem ser utilizadas as regras
previstas pelo Código Civil, que determinam que o comodatário é
responsável pela conservação do bem até sua efetiva entrega/devolução ao
comandante:
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se
sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la
senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob
pena de responder por perdas e danos. O comodatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
7
constituído em mora, além de por ela responder, pagará,
até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo
comodante.
Todavia, não se pode afastar a ideia de que o
comandante (fornecedora de combustível) sabia que a requerente não
efetuaria a devolução dos equipamentos (tanque e bomba), por entender
que a retirada era de sua responsabilidade. Embora tivesse pleno
conhecimento de tal intenção, a requerida não buscou meios para a
restituição dos bens, preferindo emitir nota fiscal de venda dos
equipamentos, arbitrando valor que entendia devido.
In casu, a conduta da empresa-ré, em emitir nota fiscal de
venda de equipamentos entregues em comodato, não encontra respaldo
legal. Ao contrário da alegada ocorrência de 'surrectio', a demora na
devolução do bem entregue em comodato, sem oposição do comodante, faz
presumir que existiu prorrogação do empréstimo gratuito, uma vez que a
própria legislação atribui ao comodatário a faculdade de arbitrar o aluguel
da coisa até sua devolução, o que não aconteceu. Por outro lado, a emissão
de nota fiscal, simulando a venda de equipamentos, como maneira de obter
eventual ressarcimento dos bens que teriam se deteriorado, é abusiva, bem
como irregular o protesto realizado como forma de obter seu pagamento.
O
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(STJ)
fixou
entendimento no sentido de que a existência de protesto irregular gera dano
moral in re ipsa:
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUPLICATA.
SAQUE.
CAUSA
DEBENDI. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência
desta Corte firmou entendimento de que, "nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
8
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 17/12/2008). (...) (AgRg
no AREsp 718767, T3, Rel. Min. Marclo Aurélio Bellizze, j.
16/02/2016)
O valor da indenização moral deverá ter caráter
reparatório e didático, razão pela qual deve ser considerada a repercussão
do fato e a conduta ilícita. No presente caso, não existem notícias de
maiores repercussões na esfera moral da empresa-autora, além do próprio
abalo moral presumido. Por outro lado, a empresa-ré agiu temerariamente,
emitindo nota fiscal de negócio que não existiu, visando ressarcimento pelo
eventual prejuízo ocorrido com o mútuo, causando, com isso, o aludido
dano moral. Motivo pelo qual a indenização será arbitrada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).”
Apenas para corroborar o posicionamento adotado pelo D.
Sentenciante, forçoso reconhecer que os documentos acostados aos autos pelas
partes (fls. 67/85) não se mostraram suficientes para comprovar qualquer
negociação que implicasse em compra dos equipamentos dados em comodato
verbal, circunstâncias estas que afastam, e de forma efetiva, qualquer suporte
que os argumentos da ocupante do polo passivo da demanda pudessem ter,
estes deduzidos no sentido de ter por declarada a exigibilidade do valor colocado
em debate no feito, isto porque a legislação pátria só admite a emissão de
duplicata em dois casos: compra e venda, e prestação de serviços. Em se
tratando o caso dos autos de valor de bens dados em comodato que a ré quer
cobrar mediante emissão da cártula, de rigor o reconhecimento de sua
inexigibilidade, porque emitida sem lastro legalmente possível, tanto é que deve
ser tida como nula de pleno direito.
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer que a R.
Sentença sob ataque se mostra capaz de comportar plena manutenção, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-15.2018.8.26.0681 -Voto no
9
que de maneira verdadeiramente adequada o Juízo enfrentou todas as questões
submetidas a sua apreciação no feito, motivo pelo qual deve ser preservada por
inteiro a R. Decisão como proferida, preservação esta que se dá com base em
seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito
aos Honorários Advocatícios, estes que não comportam elevação, haja vista que
já foram fixados em grau máximo permitido (art. 85, § 11o, do CPC).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator